Tribunal: TJDFT
Processo: 0008940-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0008940-41.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para manifestar, no prazo legal, sobre o pedido do exequente quanto ao depósito da diferença ainda não adimplida decorrente da substituição da TR pelo IPCAE (ID: 18919424). Brasília, 24 de fevereiro de 2021 15:48:00. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva